Tribunal: TJDFT
Processo: 0730385-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO DA AUTORA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRESSÃO FÍSICA. LESÕES CORPORAIS. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERDADE CORROBORADA PELAS PROVAS DOS AUTOS. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. ARBITRAMENTO. MAJORAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO.

I. Atende ao princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida.

II. Pronunciamento judicial que contém fundamentação processualmente idônea atende ao princípio da motivação consagrado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

III. O juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão, segundo o disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

IV. A parte que se omite quanto à especificação de provas não pode validamente arguir cerceamento de defesa depois do julgamento contrário aos seus interesses.

V. Se os fatos alegados na petição inicial não são inverossímeis nem estão em contradição com as provas dos autos, não se pode recusar a presunção de verdade decorrente da revelia, tanto mais quando está em consonância com a realidade probatória da demanda, consoante a inteligência dos artigos 344 e 345 do Código de Processo Civil.

VI. Agressão física que provoca lesões corporais acarreta dano moral passível de compensação pecuniária, nos termos do dos artigos 11, 12 e 949 do Código Civil.

VII. A gravidade das lesões físicas sofrida pela vítima e o alto nível de reprovabilidade da conduta ilícita dos agressores justifica a majoração da compensação do dano moral de R$ 15.000,00 para R$ 70.000,00.

VIII. No campo da responsabilidade extracontratual os juros de mora fluem a partir da data do evento danoso, de acordo com os artigos 398 e 405 do Código Civil.

IX. Recurso da Autora conhecido e provido. Recurso dos Réus conhecido e desprovido.